Tribunal: TJES
Processo: 5001293-30.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001293-30.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES e outros
INTERESSADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5001293-30.2020.8.08.0030

Recorrentes:
BANCO BMG S/A e
HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES

Recorridos:
BANCO BMG S/A e
HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que a Sentença foi publicada no DJe no dia 17/11/2020 e que o protocolo do recurso se deu no dia 03/12/2020, o prazo de dez dias foi superado, sendo intempestivo o inominado, conforme certidão de ID 1133273.

Desta forma,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto por HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES
. Condeno a recorrente a pagar as despesas do processo e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária, que desde já defiro em seu favor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo
BANCO BMG SA.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE JUROS CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 4.549/2017. MONTANTE APURADO CORRETO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Assim como fundamentado na sentença
a quo
, reputo ilícita a diferenciação estabelecida pelo BACEN, a partir da edição da Res. nº 4549/2017, entre usuários de cartão de crédito com pagamento consignado e não consignado, sendo tratamento iníquo e que coloca o consumidor em vantagem manifestamente exagerada o não parcelamento do saldo devedor após inadimplemento da primeira fatura, em violação à boa-fé objetiva e ao
duty to mitigate the loss.
Dessa forma, correta a ponderação feita na origem quanto à estipulação dos juros pertinentes quanto ao montante inadimplido restante, que se encontra de acordo com a média de mercado.

2. Quanto à multa arbitrada (
astreintes
), esta possui caráter coercitivo que objetiva impedir o devedor de inadimplir o mandamento jurisdicional. Dessarte, deixo de analisar os argumentos expostos pelo recorrente nesse sentido, na medida em que não há informações nos autos a respeito do descumprimento da decisão e do eventual montante atingido da multa.

DISPOSITIVO

3. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4. CONDENO o Recorrente

BANCO BMG S/A ao pagamento de custas e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.